Tribunal: TJMT
Processo: 1015171-70.2018.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015171-70.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ARO CENTRO OESTE METALURGICA LTDA - CNPJ: 02.698.391/0001-95 (AGRAVANTE), VANIA MARIA ORSSATTO ZANELLA - CPF: 867.736.319-04 (AGRAVANTE), GISELE TACCA ORSSATTO - CPF: 933.447.409-20 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO ORSSATTO - CPF: 803.150.389-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EXECUÇÃO FISCAL — DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE
–
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO
– NÃO CONFIGURADA –
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO –
LANÇAMENTO DE OFÍCIO
PELA AUTORIDADE FISCAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de ICMS, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. (art. 149 do CTN)

2. O termo inicial para contagem do prazo prescricional no caso de créditos tributários lançados de ofício, estipulado no artigo 174 do Código Tributário Nacional corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário.

3. Decorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação da parte executada, patente a incidência da prescrição do crédito tributário.

4. Decisão mantida, recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ARO CENTRO OESTE METALURGICA LTDA e OUTROS
contra a decisão que, em execução fiscal

nº 1005113-33.2017.8.11.0003 proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade proposta pela agravante, no sentido de declarar prescrito os créditos da infração 2.1.1 referente aos fatos geradores em 06/03/2012 e 06/09/2012, e da infração 24.1.20, com fato gerador em 20.05.2012, nos termos do art. 487, II, do CPC

Em suas razões recursais (id. 5520096), alega o agravante que transcorrido mais de cinco anos da constituição do crédito tributário, e não ocorrendo nenhuma causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva, resta configurada a prescrição dos créditos fiscais constantes da CDA nº 20173330 com a data de inscrição em 15.02.2017.

A par disso requer a reforma da decisão recorrida, para dá provimento a presente recurso de agravo de instrumento.

A almejada antecipação da tutela recursal foi indeferida ao id. 6114085.

O ente público agravado apresentou suas contrarrazões ao id. 7295024, requerendo em síntese, a manutenção da decisão proferida em primeira instância.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma de decisão interlocutória que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para o fim de declarar prescrito os créditos da infração 2.1.1 referente aos fatos geradores em 06/03/2012 e 06/09/2012 e da infração 24.1.20, com fato gerador em 20.05.2012, referentes à CDA nº 20173330.

O essencial da decisão é o seguinte:

“Da prescrição do crédito tributário

Alega a parte executada que todos os créditos apresentados pelo exequente na CDA nº 20173330, com data de inscrição em 15/02/2015, a qual possui constituição do crédito entre as datas de 06/03/2012 a 20/12/2012 encontram-se prescritos.

De início, em análise aos elementos e circunstâncias constantes nos autos, verifica-se que execução foi ajuizada em 26/07/2017, com o despacho citatório proferido em 02/10/2017. Assim, levando-se em consideração a regra do quinquídio prescricional prevista no art. 174, I do Código Tributário Nacional, qualquer crédito posterior a 02/10/2012 não estaria prescrito, devendo ser analisados apenas os fatos geradores anteriores a essa data.

Outrossim, consta na Certidão de Dívida Ativa que os créditos cobrados possuem fatos geradores entre 31/07/2011 e 06/11/2015, com as infrações listadas da seguinte forma:

1- 2.1.1 – Operações e prestações escrituradas nos livros fiscais – Fatos geradores: entre 06/03/2012 e 60/11/2015;

2- 8.16.19 – Falta de Destaque e Recolhimento do ICMS Substituição Tributária – Fatos Geradores: entre 01/02/2012 e 01/05/2012

3- 17.1.31 – Débitos do ICMS – Res. 007/2008 – Fatos Geradores: entre 03/05/2012 e 10/09/2012

4- 19.10.1 – Falta de Recolhimento do ICMS – Fatos Geradores: 31/03/2014 e 31/07/2015

5- 24.1.17 – Falta de visto ou oposição de carimbo em documento fiscal – Fato gerador: 04/2012

6- 24.1.20 – Falta de recolhimento da taxa de segurança contra incêndio – TACIN – Fato Gerador: 20/05/2012

7- 24.1.26 – Falta de recolhimento ICMS Estimativa por Operação – Fatos Geradores: entre 20/02/2012 e 20/02/2013

8- 2.999.9999 – Falta de Recolhimento ICMS Complementar Estimativa – Fato Gerador: 06/08/2012

9- 17.1.14 – Falta de Recolhimento ICMS Estimativa Simplificada – Fato Gerador 10/09/2012

10- 17.5.1 – Débitos do ICMS – Resol. 007/2008 – 1º UOF

- Fato Gerado: 31/07/2012

­­Com efeito, percebe-se que todas as cobranças são associadas ao recolhimento do ICMS, com exceção da infração “24.1.20 – Falta de recolhimento da taxa de segurança contra incêndio – TACIN”.

Diante disso, cumpre ressaltar que, em regra, os tributos provenientes do ICMS, têm seus lançamentos por homologação, como dispõe o art. 150 do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Logo, nos termos do artigo supramencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e submete-se ao poder público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Todavia, inexistindo comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte ou do pagamento, como é o caso dos autos, o lançamento então é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, conforme regência do art. 149 do CTN:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

Importante salientar também a necessidade da notificação do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, momento em que é afastado o prazo decadencial.

[...]

Inclusive, tais entendimentos foram sedimentados por meio das súmulas 436 e 555 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 436 - A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

Súmula 555 - Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

A partir dessas premissas, devem ser analisados o tipo de infração e a data de constituição do crédito, considerando se houve a declaração ou não pelo contribuinte.

No tocante ao ICMS devido na infração 2.1.1 percebe-se que não houve o recolhimento ou foi recolhido a menor o ICMS declarado integralmente pelo contribuinte através da GIA-ICMS, razão pela qual houve a constituição dos débitos conforme consta na própria CDA.

Dessa forma, levando-se em consideração a Súmula 436 do STJ, percebe-se que nos débitos da infração 2.1.1, aqueles com fato gerador ocorrido em 06/03/2012 e 06/09/2012 encontram-se prescritos, dado o fato de que o prazo prescricional somente foi interrompido em 02/10/2012, quando já transcorrido o quinquídio legal.

Da mesma maneira, em relação à infração “24.1.20 - não pagamento da Taxa de Incêndio (TACIN)”, consta o não pagamento em 20/05/2012, de modo que restou prescrito o crédito em 20/05/2017.

Em relação às outras infrações, percebe-se que não houve comprovação de recolhimento ou prova da declaração pelo contribuinte, razão pela qual deve ser aplicado o prazo decadencial para a constituição do crédito definitivamente, o que só ocorre com a notificação.

Desse modo, ainda que se leve em consideração o fato gerador mais antigo da infração 17.5.1, qual seja, 31/07/2011, o prazo decadencial conta-se apenas de 01/01/2012, razão pela qual a constituição definitiva ocorrida em 30/12/2016 foi dentro do prazo, e, por conseguinte, não havia decorrido o prazo prescricional em 02/10/2012.

Ante o exposto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, para declarar prescritos os créditos da infração 2.1.1 com fatos geradores em 06/03/2012 e 06/09/2012 e da infração 24.1.20, com fato gerador em 20/05/2017, nos termos do art. 487, II do CPC.
(...)”

Analisando os autos, especialmente quantos os fundamentos da decisão do juízo
a quo
, apesar de inconformismo do agravante, tenho que ele não trouxe novos fundamentos capazes de ensejar a modificação da bem lançada
decisum,
explico:

Verifica-se do caderno processual que a exceção da pré-executividade foi proposta visando à anulação do crédito tributário inscrito na
CDA nº 20173330
, com data de inscrição em
15/02/2017,
a qual possui constituição do crédito entre as datas de
06/03/2012 a 06/11/2015
encontram-se prescritos.

Relembrando que juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para declarar prescritos os créditos da infração 2.1.1 com fatos geradores em 06/03/2012 e 06/09/2012 e da infração 24.1.20, com fato gerador em 20/05/2012.

Em que pese razões recursais do agravante, não conseguiu trazer novos argumentos capazes de modificar a decisão proferida na primeira instância.

Destaco, como muito bem apontado pelo juízo de origem, tratar-se de tributo, ICMS, sujeito a lançamento por homologação, na hipótese ora vivenciada não ocorreu lançamento e posterior recolhimento do tributo, de forma que aquele ato se verificou de ofício pela autoridade fazendária, o que nos leva à observação da regra estabelecida no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Por consequência, sendo o tributo sujeito a lançamento por homologação, o próprio sujeito passivo assume o encargo de deduzir a ocorrência do fato gerador e auto tributar-se, antecipando o seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária, conforme artigo 150 do CTN.

Desta forma, foi verificando nos autos o momento que ocorreu a declaração e se houve o recolhimento do tributo. Isso porque, quando se tratar de hipótese em que tenha ocorrido a declaração e o recolhimento dos valores devidos, o ICMS se considera lançado por homologação iniciando assim a contagem do prazo decadencial, nos termos do artigo 150, § 4º do CTN.

Por outro lado, entretanto, se constatado que o contribuinte não declarou e, por consequência lógica, não recolheu o imposto, a regra a ser incidida, para verificar a ocorrência ou não do fenômeno da decadência, é a regra contida no artigo 149, II, do CTN, que dispõe em seu bojo que, não tendo o imposto sido declarado e recolhido pelo contribuinte, à autoridade fiscal efetua o lançamento, vejamos:

“Art. 149 do CTN – O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

(...)

II - quando a declaração não seja prestada por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária.”

Ainda, nesse sentido, o verbete sumular nº 555 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “
quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”
.

Sobre o tema, eis o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA– ICMS – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE CÓPIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 149, II DA CTN – RECURSO PROVIDO. O termo inicial do prazo prescricional para o fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data da entrega da declaração ou a data do vencimento, o que for posterior, em conformidade com o princípio da actio nata. Entrementes, cumpre destacar que, o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte. Desse modo, à luz do art. 149, II, CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Prescrição não configurada, Sentença revogada e Recurso Provido. (N.U 0005200-74.2012.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 07/04/2021)

Não obstante a isso, de rigor esclarecer que execução fiscal que gerou este recurso, foi proposta e recebida após a edição da Lei Complementar nº 118/2005, a qual dispõe que a prescrição do crédito tributário se interrompe, em regra,
com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

I–

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV

- por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
.

De outro lado, importante consignar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nela presumem verdadeiras.

Com efeito, verifica-se que não consta a entrega da declaração pelos contribuintes/executados, devendo ser considerado o marco inicial para a contagem da prescrição a
constituição pela via administrativa,
que conforme informações extraídas da CDA nº 20173330, ocorreu
entre 06/03/2012 á 06/11/2015
.

Partindo dessas premissas, a manutenção da decisão do processo de origem é à medida que se impõe, uma vez que decorreu o lustro da prescrição do crédito tributário somente as infrações
descritas no 2.1.1 com fatos geradores em 06/03/2012 e 06/09/2012 e da infração 24.1.20, com fato gerador em 20/05/2012
, levando encontra o despacho inicial que determinou a citação dos executados
(02/10/2017).

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022